Tribunal: TJES
Processo: 0000678-92.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Quadrilha ou Bando; Latrocínio; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-92.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DA COSTA SOUTO e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS. LATROCÍNIO CONSUMADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. LEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que condenou os réus pelos crimes de roubos majorados (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP), latrocínio consumado (art. 157, § 3º, II, CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP, c/c art. 8º, Lei 8.072/1990), além da fixação de indenização mínima em favor das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade dos delitos; (ii) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226, CPP; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do latrocínio para homicídio simples; (iv) avaliar a alegação de legítima defesa em favor de um dos apelantes; (v) examinar a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à pena-base, agravantes, atenuantes e pena de multa; (vi) decidir sobre a manutenção da indenização por danos morais e materiais e a possibilidade de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas colhidas sob contraditório judicial, consistentes em testemunhos, reconhecimentos e laudos, demonstram de forma suficiente a autoria e a materialidade dos crimes de roubos majorados, latrocínio consumado e associação criminosa armada.
O reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226, do CPP, não gera nulidade, pois a condenação também se funda em outras provas independentes e seguras.
A desclassificação do latrocínio para homicídio não se mostra possível, visto que, conforme a Súmula 610, do STF, a morte consumada caracteriza o latrocínio, ainda que não haja efetiva subtração de bens da vítima.
A legítima defesa é afastada, pois não demonstrada injusta agressão anterior nem moderação no uso dos meios, considerando os múltiplos disparos que vitimaram Eudayr Carlos Vieira.
A dosimetria da pena observou critérios legais e jurisprudenciais, com fundamentação idônea para a negativação de circunstâncias judiciais, manutenção da pena de multa e incidência de agravantes.
A confissão parcial de um dos réus deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula 545, do STJ, gerando redimensionamento de sua pena.
A indenização mínima fixada a título de danos morais e materiais mostra-se proporcional, adequada e respaldada no art. 387, IV, do CPP, devendo ser mantida.
A manutenção da prisão cautelar é devida, pois os réus permaneceram presos durante a instrução e persistem os fundamentos da custódia preventiva.
Honorários advocatícios devem ser arbitrados em favor dos defensores dativos que atuaram no recurso, conforme art. 85, §§ 2º e 8º, CPC, c/c art. 3º, CPP.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos quanto a GABRIEL DA COSTA SOUTO, JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS, THIARA NATALI DAS NEVES e RONILSON CAMPOS AMARAL. Recurso parcialmente provido de GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, para reconhecimento da confissão espontânea parcial e redimensionamento de sua pena.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 25, 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 68, 70, 157, §§ 2º, 2º-A e 3º, II, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 226, 385, 387, IV; Lei nº 8.072/1990, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 610; STJ, AgRg-AREsp 2.470.191/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.04.2024; STJ, HC 384.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.03.2018; STJ, AgRg-HC 781.446/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.02.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos interpostos por Gabriel da Costa Souto, Jhon Vitor Pereira dos Santos, Thiara Natali das Neves e Ronilson Campos Amaral, e dar parcial provimento ao recurso de Gustavo Oliveira Almeida, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000678-92.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA COSTA SOUTO, GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS, THIARA NATALI DAS NEVES, RONILSON CAMPOS AMARAL

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA, KLEBER AUGUSTO DE SOUZA SILVA, DANIEL JABOUR BAPTISTI, ALFREDO DA LUZ JUNIOR, LIVIA BORCHARDT GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de apelações criminais interpostas por
GABRIEL DA COSTA SOUTO
,
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
,
THIARA NATALI DAS NEVES

e
RONILSON CAMPOS AMARAL
, em face das sentenças prolatadas pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (ids 14086352 e 14086447).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de
Estadual
narra
o
seguinte:

[...] no
dia 16 de julho de 2023
, por volta das 02h50, na Rua Nilo Peçanha, nº 733, bairro Rosário II, nesta cidade e comarca,
os denunciados
praticaram crime de latrocínio contra a vida de Eudayr Carlos Vieira, bem como os denunciados
GABRIEL DA COSTA SOUTO, GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, THIARA NATALI DAS NEVES e RONILSON CAMPOS AMARAL
praticaram crime de latrocínio na forma tentada contra Jhon Vitor Pereira dos Santos.

Nas mesmas condições de tempo e espaço,
os denunciados
subtraíram para si, mediante violência com emprego de arma de fogo, os aparelhos celulares e demais pertences das vítimas Ana Claudia de Castro Almeida, Daniela Alves de Oliveira Buge e Vangleisson Soares Gatte.

Infere-se, ainda, que
os denunciados integram associação criminosa armada
, conforme pode se extrair dos relatórios de serviço constantes no bojo dos autos referentes aos vários crimes praticados pelos denunciados em associação (fls. 113/131).

Emerge dos autos que, no dia dos fatos, os policiais foram acionados por volta das 15h58, noticiando suposto homicídio por arma de fogo no endereço supracitado, onde encontraram a vítima Eudayr morta no banheiro da residência do Sr. José Carlos Dutra. No decorrer das investigações, apurou-se que o crime teria ocorrido por volta das 02h50, porém noticiado somente às 15h58.

Segundo restou apurado, estava tendo uma festa na residência do Sr. José Carlos Dutra em que estavam presentes as vítimas Eudayr, Ana Claudia, Daniela e Vangleisson. Na ocasião,
a vítima Eudayr
levou a
denunciada Thiara
para a festa e os dois ficaram conversando no quarto, mas após um desentendimento ela pediu que Eudayr a levasse embora, sendo que ele a levou e logo retornou para a festa dizendo que iria se deitar um pouco.

Aproximadamente meia hora após Eudayr ter levado a denunciada Thiara embora, ela retornou ao local em um carro, acompanhada de três homens –
os denunciados Gabriel, vulgo “Astro”, Jhon Vitor, vulgo “Pitoco” e Gustavo, vulgo “Zé Galinha”
– que invadiram a casa e começaram a
subtrair os aparelhos celulares e demais pertences
das vítimas Ana Claudia, Daniela e Vangleisson, sendo que
o denunciado Gabriel (Astro) estava ostensivamente armado
.

Neste instante, o denunciado Jhon Vitor (Pitoco) questionou se havia mais alguém na residência e foi entrando, momento em que encontrou a vítima Eudayr e os dois entraram em luta corporal. A vítima Eudayr estava agredindo o denunciado Jhon Vitor (Pitoco) em direção à cozinha onde os demais estavam, ocasião em que
“Pitoco” pediu ajuda para o denunciado Gabriel (Astro), o qual efetuou disparos de arma de fogo
na direção dos contendores, sendo que
os disparos atingiram e causaram a morte de Eudayr e, por erro na execução, um dos disparos também atingiu o denunciado Jhon Vitor (Pitoco) - conforme BAU à fl. 218
.

Destaca-se que antes de Eudayr levar a denunciada Thiara embora, ele exibiu para todos que estavam presentes no local uma submetralhadora de fabricação caseira que era de sua propriedade, e inclusive autorizou que algumas pessoas manuseassem o armamento. A arma estava sem munição e, na presença da denunciada Thiara, Eudayr guardou o artefato criminoso dentro do quarto em que ele estava.

Nesse sentido, verifica-se que o objetivo dos denunciados não era ceifar a vida de Eudayr, mas sim roubar a submetralhadora que foi exibida à Thiara e às demais testemunhas momentos antes, eis que o denunciado “Pitoco” adentrou a residência desarmado e solicitou ajuda do comparsa armado Gabriel (Astro) quando estava sendo agredido pela vítima, momento em que o comparsa efetuou os disparos de arma de fogo que resultaram na morte de Eudayr, restando configurado o delito de latrocínio.

Ressalta-se que no dia seguinte aos fatos, a referida arma caseira da vítima Eudayr, foi entregue à polícia, conforme consta no boletim unificado nº 51789698 (fls. 132/134) e no auto de apreensão (fl. 135).

Ademais, a investigação revelou que além dos três indivíduos que ingressaram na residência junto com a Thiara, tinha um quarto envolvido,
o denunciado Ronilson, vulgo “Coroa”
, o qual ficou dentro do veículo para realizar a fuga dos denunciados permitindo com que o veículo fosse manobrado no curto espaço de tempo em que os demais entraram no imóvel, conforme as câmeras flagraram o automóvel subindo e depois descendo já manobrado pela mesma rua.

Outrossim, no decurso das investigações se verificou que a maioria dos crimes violentos atuais nesta circunscrição tem ligação com o tráfico local, sendo o delito em tela motivado por rivalidade de quadrilhas do tráfico de drogas, eis que os denunciados alegaram que Thiara estaria passando informações da quadrilha deles para as quadrilhas rivais.

Por conseguinte, cumpre salientar que a vítima Ana Claudia em seu depoimento na delegacia, ao ser apresentada a fotografia de doze indivíduos, reconheceu os números 3, 5, 8 e 12, quais sejam, os denunciados Thiara, Jhon Vitor (Pitoco), Gabriel (Astro) e Gustavo (Zé Galinha) como sendo os autores dos delitos narrados, conforme fls. 66/68 e 74/75.

Autoria e materialidade comprovada nos autos, através de Boletim unificado nº 51777683 (fls. 06/10), cópia do boletim unificado nº 51773071 (fls. 21/23), termos de declaração de testemunhas e vítimas (fls. 38/40, 54/55, 60/61, 66/68, 76/78, 84/86 e 152/153), boletim unificado n° 51751852 (fls. 48/53), relatórios de serviço crimes da quadrilha (fls. 113/131), boletim unificado nº 51789698 (fls. 132/134), auto de apreensão (fls. 135), relatórios de serviço (fls. 170/177, 180/183 e 188/193), relatório final (fls. 196/216), BAU – Boletim de atendimento de urgência (fl. 218) e demais declarações e documentos contidos nos autos.

Assim agindo, incorreram os denunciados
GABRIEL DA COSTA SOUTO, GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, THIARA NATALI DAS NEVES e RONILSON CAMPOS AMARAL
nos delitos tipificados no
art. 157, §3
º
, inc. II, do Código Penal
(vítima Eudayr Carlos Vieira – consumado) e no art.
art. 157, §3
º
, inc. II, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com incidência do art. 73, do CP em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, CP)
, em relação a vítima Jhon Vitor Pereira dos Santos – tentado. Por sua vez, o
denunciado JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
incorreu no delito tipificado no
art. 157, §3
º
, inc. II, do Código Penal
(vítima Eudayr Carlos Vieira). Além disso,
todos os denunciados
incorreram nas práticas dos delitos tipificados no
art. 157, §2
º
, inc. II e §2
º
-A, inc. I do Código Penal (3x), em concurso formal de crimes (CP, art. 70)
, com relação às vítimas Ana Claudia de Castro Almeida, Daniela Alves de Oliveira Buge e Vangleisson Soares Gatte, bem como no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal, na forma do art. 8° da Lei n
º
8.072/1990
. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a pretensão estatal, vindo a condenar os réus
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
,
GABRIEL DA COSTA SOUTO
,
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
e
RONILSON CAMPOS AMARAL
pela prática, 03 (três) vezes (vítimas Ana Cláudia de Castro Almeida, Daniela Alves de Oliveira Büge e Vangleisson Soares Gatte), do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e também, em concurso formal com os crimes anteriores, nas sanções do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal (vítima Eudayr Carlos Vieira – consumado), e em concurso material com os crimes anteriores, nas sanções do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c o artigo 8º, da Lei nº 8.072/1990, e a ré
THIARA NATALI DAS NEVES
, 03 (três) vezes (vítimas Ana Cláudia de Castro Almeida, Daniela Alves de Oliveira Büge e Vangleisson Soares Gatte), nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e também, em concurso formal com os crimes anteriores, nas sanções do artigo 152, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (vítima Eudayr Carlos Vieira), na forma do artigo 29, § 2º, parte final, ambos do Código Penal.

A defesa de
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
, requer a sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-bases aplicadas e a fixação dos honorários advocatícios recursais.

Em suas razões recursais, a defesa de
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
postula a sua absolvição em relação ao crime de latrocínio consumado (vítima Eudayr Carlos Vieira) ante a necessidade de reconhecimento de que teria agido em legítima defesa própria e de terceiros. Alternativamente, requer a sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-bases aplicadas, o reconhecimento da atenuante da confissão, a redução da pena de multa aplicada e que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Já a defesa de
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
, requer a sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de um crime único de latrocínio. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-bases aplicadas e a fixação dos honorários advocatícios recursais.

A defesa de
THIARA NATALI DAS NEVES
postula a sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da sua conduta para o crime de homicídio, sob a alegação de que não restou comprovada a subtração de bens. Alternativamente, requer o afastamento ou a redução da indenização por danos morais e materiais fixada, e que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de
GABRIEL DA COSTA SOUTO
requer a sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base aplicada para o crime de latrocínio, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, a redução do patamar de majoração da pena em função do reconhecimento da agravante da reincidência.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise dos pleitos absolutórios formulados pelas defesas de
GABRIEL DA COSTA SOUTO
,
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
,
THIARA NATALI DAS NEVES

e
RONILSON CAMPOS AMARAL
, em relação aos crimes do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (vítimas Ana Cláudia de Castro Almeida, Daniela Alves de Oliveira Büge e Vangleisson Soares Gatte), e também do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal (vítima Eudayr Carlos Vieira).

Verifico que a materialidade dos delitos está devidamente comprovada nos autos por meio da cópia dos Boletins Unificados nºs 51777683 (fls. 06/10), 51773071 (fls. 21/23), 51751852 (fls. 48/53) e 51789698 (fls. 132/133), do Boletim de Atendimento de fls. 11/12, dos Relatórios de Serviço de fls. 113/121, 122/131, 170/177, 180/183 e 188/193, da fotografia de fl. 134, da cópia da Auto de Apreensão de fl. 135 e do Boletim de Atendimento de Urgência – BAU de fls. 218/219, todos dos autos físicos do inquérito policial em apenso (conteúdo digitalizado no id 14086169), bem como, no Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material do id 14086182, do Laudo de Exame de Local de Homicídio do id 14086330, da Certidão de Óbito do id 14086331, do Laudo de Exame Cadavérico do id 14086333 e do Diagrama de Lesões do id 14086335, bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria delituosa, tenho que a mesma também restou devidamente comprovada.

Nessa quadra, destaco que José Carlos Dutra, Ana Cláudio Castro de Almeida, Daniele Alves de Oliveira Büge, Vangleisson Soares Gatte e Jean Nilson Maia, que estavam no interior da residência ondem ocorreram os fatos narrados na exordial acusatória, ao serem ouvidos na fase inquisitorial (fls. 38/40, 66/68, 76/78, 84/86, 94/95 e 152/153, todos dos autos físicos do inquérito policial em apenso – conteúdo digitalizado no id 14086169), relataram com detalhes os acontecimentos que antecederam os crimes de roubos majorados e latrocínio, além da dinâmica de como eles ocorreram.

Importante destacar ainda, que na referida oportunidade, eles procederam o reconhecimento de
GABRIEL DA COSTA SOUTO
,
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS

e

THIARA NATALI DAS NEVES
, como sendo os agentes que participaram dos eventos no interior da residência de José Carlos Dutra
.

Por ser oportuno, reproduzo as declarações prestadas por José Carlos Dutra, Ana Cláudio Castro de Almeida, Daniele Alves de Oliveira Büge, Vangleisson Soares Gatte e Jean Nilson Maia na fase inquisitorial:

[...]:
QUE: o declarante conheceu o EUDAYR CARLOS VIEIRA há cerca de seis meses e devido ao fato de o EUDAYR CARLOS estar separado da companheira dele, há cerca de um mês, este foi morar na casa do declarante
; QUE o EUDAYR CARLOS traficava drogas, mas não na casa do declarante
;
QUE na noite de ontem 16/07/2023, estava na casa do declarante a ANA CLÁUDIA (mãe de uma criança de nome Ashila, que estuda no colégio Lea Ho
lz
), a DANI (amiga da Ana Cláudia, sendo que o declarante não sabe a qualificação e onde mora), o WANGLEISSON (não sabendo o declarante a qualificação e o endereço dele) (pessoa conhecida dos policiais desta unidade); o EUDAYR CARLOS (Vítima) e o declarante; QUE o EUDAYR CARLOS saiu e retornou com uma mulher (magra, morena-clara, estatura média, cabelo cacheado até nos ombros, não sabendo o declarante o nome) e ficaram conversando no quarto, porém, cerca de uma ou duas horas depois, o declarante ouviu esta mulher pedindo para que o EUDAYR CARLOS a levasse embora; QUE o EUDAYR CARLOS a levou embora (levou ela em algum lugar e voltou logo “bate e volta”); QUE após retornar, o EUDAYR CARLOS disse que iria deitar um pouco e o declarante, ANA CLAUDIA, DANI e o WANGLEISSON permaneceram na varanda dos fundos; QUE cerca de meia hora depois que o EUDAYR CARLOS havia levado a mulher embora, o declarante ouviu o barulho de um carro parando e as portas batendo, sendo que em seguida o declarante ouviu uma mulher dizendo “estou chegando de volta” e o declarante, então, abriu a porta e percebeu tratar-se da mesma mulher que estava anteriormente em sua casa na companhia do EUDAYR CARLOS (Pelé), sendo que eles estavam em um veículo grande, de cor prata, teto solar (acredita o declarante que seja um Ford Fusion ou um Azera) e esta mulher agora estava acompanhada de mais três outros homens
(já
identificados como sendo o JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS - vulgo PITOCO, GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA – vulgo ZÊ GALINHA e o GABRIEL DA COSTA SOUTO – vulgo ASTRO, também referido pelo declarante como sendo o “da cara larga”), sendo que o ASTRO estava ostensivamente armado; QUE estas pessoas invadiram a casa do declarante e começaram a furtar os aparelhos celulares e demais pertences de todos que estavam presentes e PITOCO perguntou se tinha mais alguém em casa e já foi entrando, foi quando ele encontrou o EUDAYR CARLOS e começaram uma luta corporal; QUE o EUDAYR CARLOS veio espancando o PITOCO em direção à cozinha onde os demais estavam, ocasião em que o PITOCO começou a pedir ajuda para o ASTRO (“socorre ASTRO, ele está me batendo”) e o ASTRO começou a disparar na direção dos contentores; QUE no momento em que o ASTRO começou a disparar a mulher que estava mais cedo com o EUDAYR CARLOS começou a gritar “PARA PITOCO, PARA PITOCO”; QUE o declarante não sabe se o PITOCO também foi atingido, mas que é possível que ele tenha sido atingido por disparos de seu próprio amigo, pois na confusão entre ele e o EUDAYR CARLOS, como estavam atracados, pode ser que tenha sido atingido também; QUE o ASTRO desferiu diversos disparos e
d
epois que o PITOCO e o EUDAYR CARLOS se separam o ASTRO continuou a disparar, agora só contra o EUDAYR CARLOS, o qual caiu no banheiro da casa do declarante; QUE após os disparos todos entraram no mesmo carro em que chegaram e foram em direção ao n
o
vo supermercado do Edson, não sabendo o declarante para onde foram; QUE o declarante percebeu que o EUDAYR CARLOS já estava morto
; QUE então o declarante, ficou totalmente descontrolado e foi para a casa de sua irmã, casa esta que fica no mesmo lote, nos fundos) e lá sentou-se no sofá e “apagou”, permanecendo no local até por volta de meio dia do dia 17/07/2023, posto que estava completamente em estado de choque; QUE por volta de meio dia o declarante conseguiu se levantar e retornou até a sua casa, constatando que o cadáver do EUDAYR CARLOS ainda estava no seu banheiro e não sabia se algum dos demais que estavam na casa ou até mesmo vizinhos já havia chamado a Polícia, ocasião em que o declarante foi até a casa de uma irmã do EUDAYR CARLOS, de nome NEIDE (na rua Barão do Rio Branco) e comunicou os fatos;
QUE perguntado ao declarante se o EUDAYR CARLOS tinha arma, o declarante disse que o EUDAYR CARLOS tinha uma arma, pois já o tinha visto com ela; QUE os sobrinhos do EUDAYR CARLOS de
a
pe
l
ido TITIM e LUQUINHA (filhos da NEIDE que é irmã do EUDAYR CARLOS) e o declarante foram até a casa do declarante para confirmar os fatos, ocasião em que o TITIM perguntou onde estava a arma da vítima, sendo que o declarante disse que na casa dele não tinha arma, mas que talvez estivesse no carro da vítima (carro este que estava estacionado na frente de sua casa); QUE o TINTIM disse ao declarante: “ôô Zé! pega a chave do carro logo, antes que a Polícia chegue aqui”, ocasião o TINTIM abriu o carro e apanhou uma mochila de pano Jeans e foram embora em um pálio branco de quatro portas; QUE assim que o TINTIM e o LUQUINHA saíram do local a PM chegou e levou o declarante até a Delegacia de Colatina/ES para ser apresentado à Autoridade Policial
. [...]. (José Carlos Dutra – fls. 38/40 dos autos físicos do inquérito policial em apenso – conteúdo digitalizado no id 14086169).

[...]
QUE: o declarante retornou a esta delegacia, após intimado, para esclarecer os fatos acerca da presença da submetralhadora que era do PELÉ; QUE apresentado ao declarante a arma (submetralhadora que estava na posse do PELÉ) o declarante esclareceu que minutos antes, no dia em que o PEL
É
foi assassinado, (16/07/2023), ele estava exibindo esta arma na cozinha, na presença de todos os ali presentes; QUE em dado momento a própria mulher morena, agora identificada como sendo a THIARA NATALI, ficou manuseando esta arma e a ANA CLAUDIA tentou tirar dela a arma, pois a filha da ANA CLÁUDIA estava assustada, ocasião em que o PELÉ disse que não precisavam ficar com medo, pois a arma estava sem munição; QUE após exibi-la, o PELÉ levou a referida arma e a colocou no quarto em que ocupava no imóvel do declarante, (em cima da cama ocupada pelo PELÉ); QUE depois o PEL
É
e a THIARA NATALI foram para o quarto e chegaram a ter um início de discussão, ocasião em que ela pediu que o PEL
É
a levasse embora, o que foi feito; QUE quando a THIARA retornou e chamou novamente, agora com os rapazes, sendo o PEL
É
foi morto em seguida, a arma ainda estava no quarto
; QUE o declarante ficou com medo, pois a polícia iria chegar a qualquer momento e, por isso,
assim que os demais saíram e o “largou na mão” ele pegou a arma e a colocou dentro do carro do PELÉ, pois não sabia o que fazer com a arma e, afinal, como a casa era dele, ficou com medo de sobrar para ele quando a polícia encontrasse a arma no quarto
; QUE após colocar a arma no carro do PELÉ o declarante foi para a casa de sua irmã, conforme narrado no depoimento anterior. [...]. (José Carlos Dutra – fls. 152/153 dos autos físicos do inquérito policial em apenso – conteúdo digitalizado no id 14086169).

[...] QUE: o declarante conheceu o EUDAYR CARLOS VIEIRA (PELÉ) através do WANGLEISSON há cerca de oito meses;
QUE a declarante chegou na casa do JOSÉ CARLOS DUTRA – local dos fatos –, por volta das 21 h
00
min do dia 1610712023, sendo que lá já estavam o JOSÉ CARLOS, UM RAPAZ MORENO (que a declarante não sabe o nome) e ficaram todos tomando cerveja, sendo que por volta de
00
h
00
min chegou também no local o WANGLEISON SOARES GATTI; QUE por volta de 01h30min a declarante, em conversa com o PELÉ, solicitou que este buscasse a DANI (DANIELLI); QUE a DENIELLI ficou pouco tempo no local e ao levar a DANIELLI o PELÉ apareceu com uma mulher de cabelos cacheados, morena-clara, com tatuagens no braço, sendo que esta mulher ficou conversando com os demais na área da cozinha; QUE mesmo o PELÉ estando conversando com a referida mulher que ele havia trazido, ele saiu para buscar novamente a DANI; QUE quando o PEL
É
chegou com a DANI, a tal mulher do cabelo cacheado ficou bastante irritada, e, inclusive, foi para o quarto com o PELÉ; QUE todos começaram a ouvir uma discussão entre o PELÉ e esta mulher e neste momento o PELÉ a levou embora; QUE assim que o PELÉ retornou (de levar esta mulher morena) ele foi se deitar e, passados alguns minutos, (cerca de meia hora) esta mulher chegou falando: “cheguei!, cheguei!”, ocasião em que o JOSÉ CARLOS DUTRA abriu a porta e viu que desta vez a mulher estava acompanhada de mais três homens, sendo que estes homens tomaram de assalto o local dizendo “perdeu!, perdeu!” e começaram a recolher os aparelhos celulares da declarante, da DANI e do WANGLEISSON, inclusive, deste, levou também a carteira com documentos e dinheiro; QUE após apanhar tais objetos, os homens perguntaram pelo PELÉ e um deles foi até o quarto indicado pela mulher do cabelo cacheado; QUE a declarante não prestou atenção se houve brigas/lutas, pois estava bastante nervosa; QUE a declarante ouviu disparos de arma de fogo e só pensava em proteger a filha de nove anos que também estava no local; QUE assim que cessaram os disparos a declarante, a sua filha de nove anos e o Wangleisson que estavam escondidos no quarto dos fundos saíram e viram que o PELÉ estava baleado no banheiro
; QUE a declarante não sabe em qual veículo eles estavam;
QUE apresentado à declarante uma arma de fabricação caseira entregue pelo TINTIM, esta disse que já viu esta arma na proteção de tela do celular do PELÉ, mas nunca o viu com ela fisicamente
;
QUE os aparelhos roubados foram levados embora
;
QUE apresentado à declarante uma sequência de doze fotos coloridas na tela do computador, (que foram posteriormente impressas), a declarante reconheceu sem sombra de dúvidas, como sendo a moça de cabelos cacheados, por ela descrita, a de número 3, (Já identificada como sendo THIARA NATALI DAS NEVES, BU 51751852), também reconheceu, sem sombra de dúvidas, o de número 5 (já identificado como sendo o JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS – vulgo PITOCO), inclusive ressalta que o PITOCO a tratou bem, dizendo que não iria passar a mão nas parte intimas dela durante a revista, apenas iria ver se ela não portava arma; também reconheceu, sem sombra de dúvidas, o de número 8, (Já identificado como sendo o GABRIEL DA COSTA SOUTO, vulgo ASTRO) e também reconheceu, sem sombra de dúvidas, o de número 12 (já identificado como sendo o GUSTAVO DE OLIVEIRA ALMEIDA, vulgo
Z
É GALINHA)
;
QUE após os fatos, a declarante, a filha da declarante, a DANI e o WANGLEISSON desceram a pé em direção ao supermercado do EDSON, isso, segundo ela era por volta de 03h00min, pois foi a hora que chegou em casa e foi ver a hora, pois estava sem o celular que havia sido roubado; QUE perguntado à declarante porque ela não procurou a PM para narrar os fatos durante todo o domingo, esta disse que estava/está com muito medo de que estas pessoas façam algo contra a sua vida
; QUE perguntado à declarante se o PELÉ tinha envolvimento com o tráfico, esta disse que ele já foi envolvido, mas ultimamente não estava traficando. [...]. (Ana Cláudia de Castro Almeida – fls. 66/68 dos autos físicos do inquérito policial em apenso – conteúdo digitalizado no id 14086169).

[...] QUE: a declarante conhecia o EUDAYR CARLOS VIEIRA (vulgo PELÉ) desde o tempo em que morou em ITAGUAÇU/ES, entretanto, mudou-se para Baixo Guandu/ES e perdeu o contato com ele, só voltando a ter contato com ele há cerca de três ou quatro meses;
QUE no dia dos fatos, ou seja, 16/07/2023, a declarante esteve na casa do JOSÉ CARLOS, mais cedo, na companhia do EUDAYR CARLOS e por volta de
01
h
00
min o EUDAYR CARLOS buscou a declarante em sua residência para juntos irem novamente para à casa do JOSÉ CARLOS DUTRA – a convite da ANA CLAUDIA CASTRO DE ALMEIDA; QUE ao chegar na casa do JOSÉ CARLOS, na companhia do EUDAYR CARLOS, a declarante encontrou o próprio JOSÉ CARLOS, UM RAPAZ MORENO (desconhecido da declarante), a ANA CLÁUDIA, a filha da ANA CLÁUDIA, o WANGLEISSON (não conhecido da declarante e não sabe onde encontrá-lo) e uma mulher morena-clara, (de cabelo preto, cacheado, estatura média); QUE a declarante, assentou-se no sofá que fica na área, (próximo à cozinha); QUE passados alguns minut
o
s o EUDAYR CARLOS saiu na companhia desta mulher morena e logo retornou sozinho e foi deitar-se; QUE passados cerca de meia hora, esta mulher chegou chamando na porta e o J
OS
É CARLOS a atendeu, quando então percebeu-se que ela estava acompanhada de outros dois ou três homens; QUE estes indivíduos adentraram ao imóvel, e começaram a dizer: “TODO MUNDO QUIETO! TODO MUNDO QUIETO!”; QUE logo em seguida estes indivíduos começaram a recolher os pertences das pessoas que estavam na casa, sendo que da declarante foi levado um aparelho celular da marca Samsung, sabendo a declarante que também recolheram pertences dos demais, especialmente os celulares, mas não sabe precisar o que foi levado; QUE os pertences recolhidos foram levados e não devolvidos; QUE após recolherem os aparelhos celulares um dos indivíduos adentrou pelo imóvel e em seguida começou a gritar: “ME GANHOU!, ME GANHOU!”, ocasião em que os demais também adentraram pelo imóvel e a declarante pode ouvir um primeiro disparo
;
QUE neste momento a declarante correu para o quintal da casa e se escondeu debaixo de um pé de laranja e lá permaneceu até que os suspeitos fossem embora; QUE assim que a declarante percebeu que os suspeitos foram embora ela saiu do esconderijo, pegou sua jaqueta que estava na área onde estavam e chamou os demais para irem embora, sendo que neste momento, saiu do imóvel a declarante, o WANGLEISSON, a ANA CLÁUDIA e a filha da ANA CLAUDIA e desceram a pé o morro em direção ao Edson Supermercado; QUE perguntado à declarante se e
l
a ou alguém havia identificado se o EUDAYR CARLOS estava em óbito antes de saírem do imóvel, esta respondeu que ela não verificou, pois estava muito nervosa, e acredita que os demais também não verificaram se o EUDAYR CARLOS já estava em óbito; QUE perguntado à declarante a razão pela qual os fatos ocorreram na madrugada de sábado para domingo e o fato só foi comunicado às autoridades policiais no domingo por volta de 14h00min, esta disse que acreditava que os demais ou os vizinhos teriam acionado a polícia no mesmo instante, por isso não o fez e de lá foi para casa e ficou em estado de choque;

QUE perguntado à declarante se ela seria capaz de reconhecer algum dos suspeitos, esta disse que não seria, pois assim que eles chegaram no local a declarante abaixou a cabeça, ficou muito nervosa e assim que ouviu o primeiro disparo, saiu correndo para o quintal, não prestando à atenção em nenhum detalhe
; QUE a declarante não consome drogas, apenas faz uso de bebidas e cigarro; QUE a declarante não sabe informar se o EUDAYR CARLOS estava traficando; QUE a declarante afirma que na cozinha, onde estava não havia consumo de drogas, mas certamente no interior do imóvel ocorria o consumo de drogas; QUE foi a segunda vez que a declarante foi na casa do JOSÉ CARLOS DUTRA, e nas duas vezes foi por convite da ANA CLÁUDIA; QUE não ouviu nomes, pois logo que ouviu o primeiro disparo a declarante saiu correndo. [...]. (Daniela Alves De Oliveira Büge – fls. 76/78 dos autos físicos do inquérito policial em apenso – conteúdo digitalizado no id 14086169).

[...] QUE: o declarante é amigo do JOSÉ CARLOS DUTRA há mais de um ano e tem por hábito ir na casa dele para juntos ingerirem bebidas alcoólicas; QUE o declarante também conhecia a vítima EUDAYR CARLOS VIEIRA (PELÉ) há mais de seis meses;
QUE na noite de sábado, dia 16/07/2023 o JOSÉ CARLOS convidou o declarante para ir na casa dele para juntos consumirem bebidas, sendo que o declarante aceitou o convite e, inclusive, passou na distribuidora e levou consigo duas caixas de 18 latas, cada, para a casa do JOSÉ CARLOS; QUE quando o declarante chegou na casa do JOSÉ CARLOS, lá já estavam o próprio JOSÉ CARLOS, a ANA CLÁUDIA e a filha dela, um rapaz moreno, amigo do JOSÉ CARLOS (o qual o declarante não sabe o nome ou onde mora e era tratado pelo JOSÉ CARLOS por PRIMO); QUE mais tarde o EUDAYR CARLOS chegou com a DANI (DANIELA); QUE algum tempo depois o EUDAYR CARLOS levou embora a DANI e retornou com uma moça morena (a qual o declarante não sabe o nome); QUE esta moça morena permaneceu na área de serviços junto com os demais e neste local o EUDAYR CARLOS apareceu com uma arma (submetralhadora caseira, de cor preta, com cano tipo silenciador (grosso), com um carregador prateado longo); QUE esta arma ficou sendo exibida na roda de amigos, inclusive, a moça morena que o PELÉ havia levado ao local, manuseou esta arma, apontando-a para todos ali presentes, ocasião em que o
P
ELÉ disse que poderiam ficar tranquilos porque a arma estava sem munição; QUE antes de o
P
ELÉ ir levar a moça morena embora ele guardou a referida arma dentro da casa, não sabendo o declarante onde foi guardada esta arma; QUE após o PELÉ levar esta moça embora, cerca de meia hora depois, ela retornou gritando no portão e o JOSÉ CARLOS a atendeu, ocasião em que viram que ela não estava mais sozinha e sim acomp
a
nhada de dois ou três indivíduos; QUE um destes indivíduos o declarante se recorda bem do rosto, pois ele chegou e apontou uma pistola, aparentemente .380, no rosto do declarante e anunciou um assalto, com as seguintes palavras: (PERDEU! PERDEU! PERDEU, É UM ASSALTO); QUE esta mulher morena, acompanhada dos demais assaltantes ingressaram no interior da casa onde o declarante e os demais amigos estavam e começaram a recolher os pertences de todos ali presentes, sendo que, do declarante, levaram um celular REDMI NOTE
11S
avaliado em R$ 1800,00, não sabendo o declarante quais os objetos levaram dos demais presentes, mas sabe que também levaram outros objetos, especialmente os celulares; QUE o declarante colocou as mãos na cabeça assim que foi anunciado o assalto e sentou-se no chão com a cabeça no meio dos joelhos; QUE logo em seguida o declarante ouviu cerca de seis disparos, um breve intervalo, seguido de mais dois disparos finais
; QUE o declarante permaneceu imóvel no local e só se levantou após já ter ocorrido os dois últimos disparos, ocasião em que foi para o quarto, chamou a criança que estava na sala e esconderam-se no quarto dos fundos, mas em seguida avistou a ANA CLAUDIA que entrou no quarto; QUE as pessoas do local disseram que logo a polícia estaria chegando e que não poderiam ficar ali e por isso todos resolveram ir para suas respectivas casas; QUE o declarante a ANA CLAUDIA, a filha da ANA CLAUDIA (9 anos) e a DANI desceram juntos o morro, a pé, e cada qual tomou rumo de suas respectivas casas; Q
UE o declarante não chegou a verificar se o EUDAYR CARLOS já estava em óbito e não tem certeza se algum dos demais verificou; QUE o declarante não acionou a polícia, pois pensou que o JOSÉ CARLOS, que era o dono do imóvel, iria acionar a polícia
;
QUE os fatos ocorreram por volta de 03h00min de sábado para domingo 16/07/2023; QUE apresentado ao declarante um conjunto de fotos com doze fotos, este, de plano, re
c
onheceu, sem a menor sombra de dúvidas, como sendo a moça morena que chegou com o EUDAYR CARLOS a de número 3 (três) (já qualificada como sendo a THIARA NATALI DAS NEVES), isso porque o declarante ficou conversando com ela por um bom tempo durante a noite; QUE também reconheceu como sendo o rapaz que lhe apontou a arma e anunciou o assalto, logo na chegada, o de número 8 (oito) (já qualificado como sendo o (GABRIEL DA COSTA SOUTO, vulgo ASTRO); QUE apresentado ao declarante a arma entregue pelo TINTIM (arma do EUDAYR CARLOS) este disse que é exatamente esta arma que estava de posse do EUDAYR CARLOS na noite do dia 16/07/2023 e que foi manuseada pela mulher morena
. [...]. (Vangleisson Soares Gatte – fls. 84/86 dos autos físicos do inquérito policial em apenso – conteúdo digitalizado no id 14086169).

[...] QUE: o declarante é foragido do sistema penitenciário por crimes cometidos em Colatina/ES (por isso foram compridos os mandados de prisão que estavam em aberto e o encaminhado para o presídio de Colatina/ES); QUE o declarante está foragido há cerca de cinco ou seis meses e por isso veio para Baixo Guandu/ES e ao chegar aqui, acabou encontrando com o EUDAYR CARLOS VIEIRA (PELÉ) que já havia cumprido pena junto com o declarante em Colatina, sendo que este passou a ajudar o declarante com acomodação e arrumou um emprego para ele na mesma empresa em que o PELÉ trabalhava; QUE o declarante, inicialmente, estava ficando na casa do JOSÉ CARLOS junto com o PELÉ, mas na semana passada alugou um barraco no pé da escadaria para morar;
QUE no dia 16/07/2023 o declarante estava na do JOSÉ CARLOS onde permaneceu até a hora dos fatos; QUE na casa do JOSÉ CARLOS estavam o próprio JOSÉ CARLOS, a ANA CLAUDIA e a filha dela, a DANI, o VANGLEISSON e o PELÉ; QUE todos estavam se confraternizando e em dado momento o PELÉ levou a DANI embora e retornou com uma mulher morena de cabelos cacheado (esta mulher era a primeira vez que o declarante a viu); QUE o PELÉ, em dado momento, apareceu na cozinha com uma submetralhadora de fabricação caseira, de cor preta, e algumas pessoas, inclusive a mulher de cabelos cacheado, a manuseou e o PELÉ chegou a dizer que não havia perigo porque a arma estava sem munição (apresentado ao declarante uma arma entregue nesta delegacia como sendo a arma do PELÉ, o declarante a reconheceu como sendo a arma que o PELÉ estava exibindo na cozinha); QUE após um tempo a DANI apareceu lá novamente e o declarante não se recorda se foi o PELÉ quem a buscou novamente; QUE o PELÉ foi para o quarto com esta mulher morena e depois a levou embora; QUE passado um tempo que o PELÉ retornou de levar a mulher embora, esta mulher retornou e chamou novamente no portão e quando a atenderam perceberam que ela estava acompanhada de mais três indivíduos; QUE estes indivíduos chegaram e começaram a revistar todo mundo, mas o declarante não tinha nenhum objeto consigo, portanto, não foi recolhido nada dele; QUE um desse indivíduos entrou para o interior do imóvel e neste momento o declarante acredita que houve luta corporal entre este indivíduo e o PELÉ, pois ele pode ouvir um tumulto e uma correria dos demais indivíduos que acompanhavam a mulher morena; QUE após este tumulto no interior do imóvel o declarante ouviu os primeiros disparos e permaneceu no chão com a cabeça entre os joelhos e só se levantou após os indivíduos irem embora; QUE o declarante ouviu uma sequência de disparos e depois de um breve intervalo um dos indivíduos disse que iria conferir e efetuou mais disparos na vítima; QUE após os fatos o declarante verificou e percebeu que o PELÉ já estava em óbito no banheiro da casa e por ter mandado de prisão em aberto deixou imediatamente o local
;
QUE apresentado ao declarante uma sequência de doze fotos com quatro mulheres e oito homens, este reconheceu, sem a menor sombra de dúvidas, que a mulher de número 3 (já identificada como sendo THIARA NATALI DAS NEVES) era a mulher de cabelos cacheado que estava na companhia do PELÉ mais cedo e depois retornou com os outros três indivíduos, pois o próprio declarante chegou a conversar com ela
;
QUE o declarante não prestou a atenção nos demais indivíduos, pois assim que eles chegaram o declarante abaixou a cabeça; QUE o declarante não viu em que veículos os indivíduos chegaram
;
QUE o declarante não recorda se anunciaram, assalto, porém, imediatamente começaram a recolher os telefones e pertences das pessoas
. [...]. (Jean Nilson Maia – fls. 94/95 dos autos físicos do inquérito policial em apenso – conteúdo digitalizado no id 14086169).

Ao serem ouvidos em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no termo de audiência do id 14086328), José Carlos Dutra, Ana Cláudio Castro de Almeida, Daniele Alves de Oliveira Büge e Vangleisson Soares Gatte confirmaram a narrativa apresentada perante a autoridade policial.

Através do conteúdo das declarações prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é possível observar que
THIARA NATALI DAS NEVES
retornou até a residência de José Carlos Dutra por volta das 03:00hs da manhã, juntamente com
RONILSON CAMPOS AMARAL
, vulgo “
C
OROA
”,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
P
ITOCO
”,
GABRIEL DA COSTA SOUTO
, vulgo “
A
STRO
”, e
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
, vulgo “
Z
É
G
ALINHA
”, momento em que anunciaram o assalto, e passaram a recolher os celulares dos presentes, vindo a subtraírem os celulares de Ana Cláudia de Castro Almeida, Daniela Alves de Oliveira Büge e Vangleisson Soares Gatte.

Afirmaram também, que
THIARA NATALI DAS NEVES
indicou o quarto que Eudayr Carlos Vieira estava, e que
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
P
ITOCO
”, se deslocou até o local, momento que ao ser abordada, a vítima provavelmente reagiu, vindo a entrar em luta corporal com
JHON
, oportunidade que
GABRIEL DA COSTA SOUTO
, vulgo “
A
STRO
”, efetuou os disparos de arma que mataram Eudayr.

Destacaram ainda, que Eudayr Carlos Vieira possuída uma arma de fogo (tipo metralhadora de fabricação caseira), e que
THIARA NATALI DAS NEVES
, antes de ir embora, manuseou a mesma.

Por ser oportuno, procedo a transcrição procedida pelo magistrado sentenciante das declarações constantes no arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no termo de audiência do id 14086328:

A testemunha
JOSÉ CARLOS DUTRA
ao ser ouvido em juízo afirma que é dono da casa em que os fatos ocorreram. Informa que estava em casa com alguns amigos quando Eudayr Carlos chegou com uma mulher (
THIARA
) que o declarante nunca havia visto. Informa que Eudayr Carlos estava ficando em sua casa por uns dias, pois ele havia brigado ou se separado da mulher dele. Informa que Eudayr Carlos foi com
THIARA
para um dos quartos da casa, e lá permaneceram por um tempo, sendo que eles começaram a discutir e a ela ficava perguntando a Eudayr Carlos “se ele a levaria embora” e ele respondia “que do jeito que ela teria vindo ela iria”, e a dita mulher (
THIARA
) dizia que como ele havia buscado ela, ele teria que levá-la, senão ela chamaria o marido/ex lá na casa. Informa que Eudayr Carlos levou
THIARA
embora e retornou para a casa, contudo depois de um tempo, ela voltou e chamou o declarante, sendo que quando foi abrir a porta os assaltantes estavam com
THIARA
, e mandaram todos abaixarem a cabeça, os quais foram até o quarto onde estava o “moreno” (Eudayr Carlos) deram um tiro e em seguida deram vários tiros. Que Eudayr Carlos ficou lutando com os criminosos. Afirma que um dos “caras” falou com o outro que o “Negão estava pocando ele” e o outro foi até eles e mandou que ficassem com a cabeça abaixada. Afirma que começou a passar mal e correu para chamar sua irmã nos fundos e não conseguiu nem abrir o portão. Informa que depois dos tiros, as meninas foram embora com o outro amigo do declarante, foi quando tomou um fôlego e encontrou a vítima morta no banheiro. Os criminosos chegaram na sua casa, próximo das 03:00h, tendo o declarante se recomposto e ido ao banheiro por volta das 4:30h. Afirma que 4:30h foi na casa de Neide, que era onde Eudayr Carlos sempre ficava e disse a ela que ele chegou em sua casa com uma menina de rua e uns caras o mataram em sua casa. Afirma que não chamou a polícia pois os criminosos levaram os telefones e os vizinhos não atendiam, e ainda estava passando mal com o que havia acontecido. Informa que chegou em sua casa essa mulher (
THIARA
) e mais três “caras”, sendo que não viu o rosto deles, apenas escutou um apelido de um deles que é “Pitoco”, sendo ele quem pediu ajuda aos comparsas. Afirma que os criminosos chegaram de carro, sendo que inocentemente foi abrir o cadeado atendendo ao chamado de
THIARA
, tendo visto um carro prata, quatro portas com um teto solar preto. Informa que quando abriu o portão, foi abordado pelos criminosos que estavam atrás de
THIARA
. Afirma que quando “Pelé” levou essa menina (
THIARA
), ficou conversando com ela e o grupo de amigos, meio que contando vantagem com uma arma metralhadora de fabricação caseira, tendo
THIARA
ficado manuseando a arma, mas a arma estava sem munição. Os criminosos pegaram o celular dos amigos do declarante, sendo que quem estava com arma era o “grandão”, o qual mandou entregar os celulares, tendo sido o indivíduo com apelido de “Pitoco” quem recolheu. Afirma que os criminosos não chegaram a levar a arma de Eudayr Carlos. Informa que quando Eudayr Carlos levou
THIARA
para a casa dela de carro, colocou a arma em uma mochila azul e a levou para o carro e a acredita que ela disse aos criminosos sobre a arma. Afirma que Eudayr Carlos se envolveu amorosamente primeiro com Daniela, a qual foi embora e depois voltou, sendo que quando Eudayr Carlos estava com
THIARA
no quarto, Daniela também estava na casa. Afirma que quando Eudayr Carlos foi levar
THIARA
para casa, a arma estava na mochila com Eudayr Carlos, e quando os criminosos chegaram a arma estava escondida. Afirma que não levaram seu celular, pois estava sobre um armário alto e descarregado. Informa que foi na casa da Neide depois do almoço. Informa que quando saiu de casa passando mal, ficou na casa de sua irmã, e só quando voltou, depois da hora do almoço, é que viu a vítima morta no seu banheiro. Afirma que “Pitoco” foi baleado, segundo soube pela polícia. Afirma que
“Pitoco”
foi quem entrou no quarto e discutiu com Eudayr Carlos, momento em que a
THIARA
dizia “para amor, para amor”, sendo que ele não entrou atirando no quarto. Afirma que Eudayr Carlos comercializava drogas, mas não na casa do declarante, ele vendia na escadaria atrás da Escola Lacerda. Afirma que ouviu
“Pitoco”
dizer “socorre
Astro
”. Ratificou seu depoimento prestado na esfera policial, e afirma que foi o declarante quem colocou a arma dentro do carro de Eudayr Carlos depois que ele estava morto. Informa que a arma estava bem escondida dentro de uma caixa de som. Reconhece o carro apresentado nas fotos como o carro que foi até sua casa que é um Astra prata. Que quando abriu o portão a pedido de
THIARA
, ela não estava machucada.

A testemunha
ANA CLÁUDIA CASTRO DE ALMEIDA
ao ser ouvida em juízo declarou que estava na casa na hora dos fatos, pois havia ido tomar uma cerveja com uns amigos, sendo que tudo aconteceu muito rápido. Afirma que estava na casa a declarante, sua filha, Daniela, Vangleison, o dono da casa, Jean e Eudayr Carlos. Afirma que não conhece as pessoas que cometeram o crime, os quais chegaram e pediram que todos baixassem a cabeça e levantasse as mãos para cima, sendo que eles estavam armados, e pegaram o celular da declarante e dos demais que ali estavam. Informa que depois disso só escutou os disparos de arma de fogo, pegou sua filha e correu para a rua que desce para o antigo supermercado do Edson. Afirma que saiu junto com a declarante, sua filha, Daniela e Vangleison. Afirma que andaram devagar pois estava com o pé machucado. Informa que não sabe quantos eram e se estavam de carro. Acredita que o portão estava aberto. Informa que não chamaram a polícia pois era de madrugada e estava sem celular. Informa que se sentiu pressionada, pois os policiais foram na sua casa e eram três. Mesmo sendo vítima não queria prestar depoimento, pois seu tempo é precioso. Afirma que estava em uma área de entrada na casa. Afirma que viu
THIARA
poucas vezes antes dos fatos e não sabe dizer se ela tinha relacionamento amoroso com Eudayr Carlos. Acredita que Eudayr Carlos tinha carro e não sabe dizer se ele tinha arma, sendo que ele não ostentou arma no local. Afirma que sua filha tinha 09 nove anos e estava no local. Informa que Eudayr Carlos não tinha relacionamento amoroso com a Daniela ou a declarante, mas acha que
THIARA
ficou com ciúmes de Daniela, pois os dois brigaram (
THIARA
e Eudayr Carlos) no quarto e acredita que depois saíram, tendo Eudayr Carlos ficado fora de casa por um tempo. Informa que a única coisa que deu tempo de escutar foi “abaixa a cabeça e levanta as mãos, perdeu, perdeu”, momento em que os indivíduos que entraram na casa mandaram entregar os celulares. Não sabe dizer se Eudayr Carlos reagiu, pois quando ouviu a gritaria e os disparos, saiu correndo para fora de casa, sendo que a Daniela e o Vangleisson também saíram. Quando saiu não se lembra se havia um carro na porta. Não tem como dizer quantos disparos foram efetuados. Afirma que foi embora sem saber que Eudayr Carlos havia sido morto. Quando Eudayr Carlos levou
THIARA
embora, retornou e foi se deitar. Que o portão do quintal acreditava que estava aberto, mas a porta da casa quem abriu foi José Carlos a pedido de
THIARA
, a qual estava acompanhada de três homens. Quando os criminosos entraram, renderam os presentes e pegaram os celulares, perguntaram a
THIARA
onde estava “Pelé”, a qual possivelmente indicou o quarto. Informa que ficaram nos quartos dos fundos escondidos, presumindo que os assaltantes já haviam saído. Informa que após sair do quarto não viu os criminosos. Informa que não conhecia “
Pitoco
”. Afirma que tem medo dos acusados.

A testemunha
DANIELE ALVES DE OLIVEIRA BUGE
ao ser ouvida em juízo afirma que no dia dos fatos chegou uma mulher gritando e abriram a porta, sendo que estava com a cabeça abaixada. Informa que não prestou atenção na mulher que chegou com Eudayr Carlos, pois sentiu que ela ficou incomodada com a declarante, porque Eudayr Carlos havia chegado com a declarante. Afirma que no primeiro momento estava na casa a declarante, “Pelé” (Eudayr Carlos), Ana Cláudia e Vangleisson. Afirma foi embora e por volta de meia-noite Ana Cláudia lhe chamou para voltar para a casa, sendo que logo em seguida “Pelé” chegou em sua residência para lhe buscar, e então se arrumou e voltou para a casa em que os fatos ocorreram. Afirma que quando chegou na dita casa e antes de entrar, “Pelé” falou para a declarante que se alguém falasse algo, era para não ligar e assim que entrou ele chamou a declarante para ir conversar com ele, e então foi, e percebeu que essa mulher estava falando algumas coisas. Afirma que na casa havia uma mulher que não se lembra da fisionomia, a Ana Cláudia, o Vangleisson e o José Carlos. Informa a declarante que quando chegou na casa pela segunda vez, a mulher (
THIARA
) estava sentada no sofá e quando ouviu a mulher dizendo “eu vou lá”, disse ao “Pelé” que não queria problema com ninguém e então saiu e ela já foi entrando, sendo que ficou no sofá com a cabeça baixa, e a dita mulher e Eudayr Carlos ficaram batendo boca até quando ele a levou embora. Afirma que Eudayr Carlos ficou fora por cerca de 15 a 20 minutos e quando retornou conversou com a declarante e foi dormir. Informa que quando os criminosos chegaram estava com a cabeça abaixada e continuou, mas não sabe quantas pessoas e quem eram. Afirma que só ouviu eles dizendo “perdeu, perdeu”, os quais pegaram seu celular. Afirma que não viu arma, mas deveriam estar armados pois escutou tiros. Informa que não descreveu a mulher que estava com Eudayr Carlos na delegacia e nem informou a quantidade de criminosos que entraram na casa. Informa que quando ouviu os indivíduos dizendo “me ganhou” saiu correndo e se escondeu embaixo de um pé de laranja no quintal da casa, momento em que ouviu os tiros. Afirma que esperou os criminosos irem embora e saiu do esconderijo e chamou os demais para irem embora, tendo saído do imóvel a declarante, Ana Cláudia, a filha de Ana Cláudia e Vangleisson, todos a pé. Informa que não teve coragem de ver a vítima Eudayr Carlos, sendo que apenas viu as marcas de sangue próximas ao banheiro. Informa que não ligou para a polícia por medo, tendo ficado em estado de choque. Afirma que nunca havia visto a mulher que Eudayr Carlos levou para a casa.

A testemunha
VANGLEISSON SOARES GATTE
ao ser ouvida em juízo inicialmente demonstra resistência em depor pelo medo, pois segundo ele uma pessoa procurou todas as testemunhas sob a ordem de um dos réus que está foragido (
GABRIEL
) e falou para não falar nada. Afirma que estava bebendo na casa, e num primeiro momento “Pelé”, não estava lá, somente um moreno que era foragido da justiça, o declarante, Ana Cláudia, a filha de Ana Cláudia e José Carlos, sendo que “Pelé” chegou depois e foi buscar a Daniela para ficar com ela. Informa que Eudayr Carlos buscou Daniela, levou ela para o quarto e tiveram relação sexual e depois ficaram todos bebendo e conversando. Afirma que “Pelé” buscou a outra mulher, sendo que eles ficaram no quarto, mas acredita que não tiveram relação sexual, e ficaram bebendo, sendo que “Pelé” tinha uma metralhadora e ficou mostrando para todos que estavam na casa, a qual estava sem munição. Afirma que a mulher que estava com “Pelé” estava agitada, falando toda hora de droga, que queria droga, mas só estavam bebendo e não haviam drogas, a qual ficou manuseando a arma, inclusive apontou para o declarante. Afirma que Eudayr Carlos levou a dita mulher para casa, a qual recebeu uma ligação, e ao retornar, “Pelé” foi para o quarto dormir, sendo que o declarante e os demais continuaram bebendo no local. Parece que a mulher que estava com “Pelé” estava na casa de Daniela, pois acredita que ele não a encontrou do nada. Passado um tempo essa mulher chegou com três ou quatro homens de preto, os quais anunciaram o assalto e “Pelé” no momento levantou para ir ao banheiro. Afirma que os indivíduos pegaram os celulares de todos que estavam no local. Acredita que Eudayr Carlos reagiu e acredita que ele deu uma porrada em alguém. Afirma que o menino que estava com a arma deu um tiro e acertou no comparsa, daí empurraram Eudayr Carlos para o banheiro e deram tiros nele. Afirma que o
GABRIEL
apontou uma arma na sua cara. Ratificou seu depoimento prestado na esfera policial. Afirma que chamou todos para irem embora. Não conferiu se Eudayr Carlos estava morto e não chamou a polícia pois achou que José Carlos o faria. Não viu os criminosos chegarem ao local. O réu foragido disse em uma videochamada feita com o declarante que foram até a casa em razão de
THIARA
ter traído o companheiro dela com “Pelé”. Que reconhece o rapaz da foto apresentada no final da audiência como sendo um dos assaltantes (
GABRIEL
), o qual estava com a arma e foi quem fez a chamada de vídeo para o declarante mandando o declarante falar que estava de cabeça baixa.

Também merece ser salientado que Vangleisson Soares Gatte, antes de iniciar suas declarações em juízo, afirmou temer pela sua vida, e que ele e as outras testemunhas oculares dos crimes de roubos e latrocínio foram procuradas por terceira pessoa, a mando de um dos réus, qual seja,
GABRIEL DA COSTA SOUTO
, vulgo “
A
STRO
”, e que o mesmo teria dito que eles não deveriam falar nada sobre os fato ocorridos.

Outro ponto que merece destaque é que a ré
THIARA NATALI DAS NEVES
, apesar de não confirmar a integralidade dos relatos de José Carlos Dutra, Ana Cláudio Castro de Almeida, Daniele Alves de Oliveira Büge, Vangleisson Soares Gatte e Jean Nilson Maia, na segunda oportunidade que fora ouvida na fase inquisitorial (fls. 184/185 dos autos físicos do inquérito policial em apenso – conteúdo digitalizado no id 14086169) e em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no termo de audiência do id 14086328), confirmou a participação de
RONILSON CAMPOS AMARAL
, vulgo “
C
OROA
”,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
P
ITOCO
”,
GABRIEL DA COSTA SOUTO
, vulgo “
A
STRO
”, e
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
, vulgo “
Z
É
G
ALINHA
”, nos crimes de roubos majorados e latrocínio, conforme aqui reproduzo:

[...]
QUE: a declarante, após detida por força do mandado de prisão número 0000599-16.2023.8.08.0007.01.0004-19, entrou em contato com o seu advogado, DR. ALFREDO DA LUZ JÚNIOR OAB/ES 7.805, o qual se fez presente nesta delegacia e orientou a declarante a prestar um novo depoimento e dizer toda a verdade
, porém não pode acompanhar o depoimento da declarante devido a outro compromisso que ele tinha na cidade de Aimorés/MG;
QUE a declarante declarou que realmente estava na casa do JOSÉ CARLOS DUTRA, levado pelo EUDAYR CARLOS, com quem pretendia manter relação sexual naquele dia, porém, houve um desentendimento entre a declarante e o EUDAYR CARLOS, o que fez com que a declarante fosse embora; QUE o EUDAYR saiu com a declarante, mas após uma conversa, já do lado de fora, o EUDAYR CARLOS resolveu não mais levá-la embora, o que fez com a declarante fosse embora a pé; QUE ao passar próximo à bomba do SAAE (na mangueira) a declarante encontrou com um veículo de cor prata, teto solar, conduzido pelo ASTRO (já identificado como GABRIEL DA COSTA SOLTO), sendo que no interior do veículo também estavam o COROA (já identificado como sendo o RONILSON CAMPOS AMARAL), o PITOCO (já identificado como sendo o JHON VITOR PERERA DOS SANTOS); QUE
e
stes três indivíduos enquadraram a declarante e a colocaram dentro do carro, pois alegavam que a declarante estava passando informações da quadrilha deles para quadrilhas rivais; QUE após colocarem a declarante no carro, a levaram até o bairro Valparaíso, onde mora o ex-namorado da declarante de nome GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, vulgo “ZÉ GALINHA” e este também entrou no carro e forçaram a declarante a levá-los até o local onde ela estava e lá chegando, ingressaram no imóvel do JOSÉ CARLOS DUTRA: a declarante, o PITOCO, o ASTRO e o
Z
É GALINHA, sendo que o COROA (RONILSON) permaneceu do lado de fora aguardando no carro; QUE ao chegarem no imóvel o PITOCO, O ASTRO e o
Z
É GALINHA começaram a recolher os pertences de todas as pessoas que estavam no local; QUE apenas o ASTRO estava armado e ficou dominando o pessoal na cozinha, enquanto o PITOCO e o
Z
É GALINHA, entrou para o interior do imóvel, alcançando os demais cômodos da casa, ocasião em que começou uma luta corporal
d
eles contra o EUDAYR; QUE a declarante se recorda que houve um grande tumulto (briga) e neste momento o ASTRO abandonou o pessoal da cozinha e correu para o interior da casa e a declarante ouviu um disparo; QUE declarante, após ouvir o disparo, correu pelo quintal, saiu pelo portão e ingressou no primeiro imóvel que viu, de lá subiu e saiu na casá de sua prima, onde se escondeu; QUE a declarante não teve mais contato com os demais suspeitos e eles não a procuraram mais; QUE
a
presentado à declarante uma sequência de fotos coloridas, num total de 12 fotos, na te
l
a do computador, a declarante prontamente apontou, por conhecê-los, o PITOCO, o ASTRO e o
Z
É GALINHA e o COROA como sendo as pessoas que a espancaram e
foram com ela até a casa do EUDAYR
; QUE a declarante tem uma filha de sete anos que mora em sua companhia; QUE a declarante nunca foi presa ou condenada. [...]. (fls. 184/185 dos autos físicos do inquérito policial em apenso – conteúdo digitalizado no id 14086169).

Ao ser interrogada a ré
THIARA NATALI DAS NEVES
declarou que não mais se relacionava mais com
GUSTAVO
e saiu com “Pelé” tendo ido para a casa de um amigo dele no Bairro Rosário. Afirma que conheceu “Pelé” no Clube Lorena e logo ele lhe enviou uma solicitação no Facebook, os quais passaram a conversar, tendo combinado com ele de se encontrarem, o qual disse que ia na casa de um amigo beber e usar drogas. Informa que foram até a casa desse amigo para beber e Eudayr Carlos buscou uma amiga ou namorada dele, então pediu para ir embora. Afirma que Eudayr Carlos disse que a levaria, mas foi apenas até o portão, sendo que foi andando com destino a sua casa e quando passou perto da bomba de água do SAAE, viu um carro passando, mas não desconfiava de quais indivíduos estavam no carro, tendo o dito veículo dado ré, e nele estavam
RONILSON, vulgo “Coroa”, JHON VITOR, vulgo “Pitoco” e GABRIEL vulgo “Astro”
, os quais conhecia por causa da relação que teve com
“Zé Galinha” (GUSTAVO)
. Afirma que os indivíduos conduziram a declarante para o carro e começaram a lhe agredir. Afirma que levaram a declarante até a residência no bairro Valparaíso em que
GUSTAVO
estava, e lá mandaram a declarante levá-los até a residência em que estava antes de ser abordada. Informa que não sabe porque eles queriam que a declarante os levasse até a casa em que estava anteriormente e não falaram o que iam fazer. Informa que
GUSTAVO
não lhe agrediu. Inicialmente afirma que não se lembra de ter visto arma na casa de Eudayr Carlos, mas depois afirma que se recorda que era uma arma grande. Nega que tenha dito aos envolvidos que havia uma arma na casa, sendo que eles apenas queriam saber com quem a declarante estava. Informa que quem estava dirigindo o carro era
RONILSON
. Informa que até chegar na casa, não viu arma com os réus, sendo que chegaram na frente da residência, pararam o carro, mandaram a declarante descer do carro e desceram também
GABRIEL, o JHON VITOR e GUSTAVO
, tendo ficado no carro apenas o
RONILSON
. Informa que o portão estava aberto e acredita que o dono da casa ouviu os passos e abriu a porta da casa e foi na hora que todos entraram. Nega que tenha chamado para abrirem a porta da casa. Informa que o
GABRIEL, o JHON VITOR e o GUSTAVO
renderam todos na cozinha, sendo que
GABRIEL
estava com uma arma, que acredita ser uma pistola, o qual ficou com os rendidos, enquanto
GUSTAVO e JHON VITOR
foram para o interior da casa, e rolou uma pequena discussão e
GABRIEL
também foi para o interior da casa e a discussão se intensificou e ouviu os primeiros disparos. Afirma que não ouviu pedido de socorro. Informa que
GABRIEL
ficava apontando a arma para “sua cara e na cara de ANA CLÁUDIA”. Afirma que quando ouviu os primeiros disparos a declarante correu, e os demais rendidos também saíram da casa correndo, sendo que eles tomaram o destino do Supermercado do Edson, descendo, e a declarante tomou outro destino, subindo. Afirma que foi a primeira que saiu da casa. Informa que não foi ao Pronto Socorro. Afirma que depois disso não mais viu os acusados. Informa que “ficava” com
GUSTAVO
há alguns meses, mas não era namorada dele. Afirma que só levou os acusados ao local, pois foi agredida e não sabia o que eles fariam. Não sabe porque os acusados a agrediram. Informa que só soube do falecimento de “Pelé” no dia seguinte. Nega que tenha se relacionado com “Pelé”. Afirma que os acusados não procuraram a arma. Acredita que encontraram “Pelé” na cozinha e não sabe se ele reagiu. Não sabe dizer se “
Pitoco
” foi atingido. Não conhece as mulheres que saíram do carro em que estavam os acusados no Pronto-Socorro. Não houve discussão entre a declarante e Eudayr Carlos, simplesmente resolveu ir embora. Até então os outros denunciados não falavam nada sobre drogas com a declarante, os quais não estavam sempre juntos. Não se lembra de ter dito que os acusados disseram que a declarante estava passando informações para quadrilhas rivais. Afirma que só viu uma arma com os acusados. Afirma que não ligou para a polícia porque ficou com muito medo. Que soube pelo Portal Guandu que Eudayr Carlos havia tomado os tiros e falecido. Afirma que foi
RONILSON
quem dirigiu o carro até o local. (transcrição procedida pelo magistrado sentenciante das declarações constantes no arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no termo de audiência do id 14086328).

Ademais, em conformidade com o relatado na sentença ora objurgada, as investigações realizadas comprovaram que o veículo GM/ASTRA, placas MQD-7J63, pertencia ao réu
GABRIEL DA COSTA SOUTO
, vulgo “
A
STRO
”, consoante documentos acostados nos ids 14086324 e 14086325, e que o mesmo foi utilizado para a prática dos crimes, “
[...]
conforme imagens captadas por câmeras de segurança nas proximidades da residência das vítimas e de frente ao Pronto Socorro, local para onde foram os meliantes logo após os fatos, em busca de socorro para o comparsa
JHON VITOR
(baleado acidentalmente),
[...]
”.

Assim, diante da prova produzida durante a instrução probatória, verifica-se que restou suficientemente demonstrado que em razão de informações repassadas por
THIARA NATALI DAS NEVES
, os réus
RONILSON CAMPOS AMARAL
, vulgo “
C
OROA
”,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
P
ITOCO
”,
GABRIEL DA COSTA SOUTO
, vulgo “
A
STRO
”, e
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
, vulgo “
Z
É
G
ALINHA
”, dirigiram-se até a residência de José Carlos Dutra, com o intuito de subtrair a metralhadora de Eudayr Carlos Vieira, oportunidade que roubaram alguns pertences de Ana Cláudia de Castro Almeida, Daniela Alves de Oliveira Büge e Vangleisson Soares Gatte, além do que, ao abordarem Eudayr para subtrair a sua metralhadora caseira, em função do mesmo ter reagido, o mataram.

Nessa senda, restando comprovado que os réus, mediante violência e agrave ameaça, subtraíram bens de 03 (três) vítimas distintas, e na sequência, praticaram um latrocínio consumado contra 01 (uma) outra vítima, em contextos autônomos e com ações individualizadas, resta incabível o acolhimento da tese defensiva suscita pela defesa de
RONILSON CAMPOS AMARAL

de um crime único de latrocínio.

Sobre a alegação de nulidade
do reconhecimento pessoal realizado,
formulado pela defesa de
GABRIEL DA COSTA SOUTO
,
eis que
ele
teria sido
procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal
, destaco que a mesma não merece acolhida.

Nessa quadra, em conformidade com o já demonstrado, no caso dos autos a autoria delituosa não foi atestada tão somente pelo reconhecimento pessoal, mas também comprovada por meio de outras provas independentes.

Desse modo, a respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial da colenda Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226/CPP, quando o Decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente.
III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.470.191; Proc. 2023/0348387-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Acerca da alegação de necessidade de desclassificação da conduta relacionada a vítima Eudayr Carlos Vieira para o crime de homicídio, uma vez que não restou comprovada a subtração de bens dela, formulado pela defesa de
THIARA NATALI DAS NEVES
, urge salientar que tal situação não se mostra suficiente para tanto, haja vista que a Súmula nº 610, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.
”. Sobre o tema:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORTE DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO DO DELITO DO ART. 157, § 3º, IN FINE, DO CP. SÚMULA Nº 610/STF. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA-BASE NO PISO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE LATROCÍNIO E ROUBO. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]. 3. O latrocínio CP, art. 157, § 3º, in fine) é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Esses crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo. Nesse diapasão, em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia da consumação da subtração e da morte. Contudo, os bens jurídicos patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime patrimonial. Em verdade, nos termos da Súmula nº 610/STF, "há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima". [...]. (STJ; HC 384.875; Proc. 2017/0002385-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/03/2018; DJE 26/03/2018; Pág. 1307).

Outrossim,
tenho que
o pedido d
a defesa
de
THIARA NATALI DAS NEVES
padece de fundamento.

De igual modo, também
se mostra
incabível
o pedido d
e absolvição de
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
em relação ao crime de latrocínio,

sob a alegação de
necessidade de reconhecimento de que
ele
teria agido em legítima defesa
própria e de terceiros,
diante do não preenchimento dos requisitos necessários
(artigo 25, do Código Penal)
,
uma vez que
não restou devidamemnte comprovada a existência
injusta agressão anterior
praticada por
Eudayr Carlos Vieira
, nem
que
foram usados, moderadamente,
os
meios necessários,
eis que ele fora atingido por
pelo menos
08 (oito)

disparos de arma de fogo, conforme consta no
Laudo de Exame Cadavérico do id 14086333 e
no Esquema de Lesões do id 14086335
.

Sobre o tema, colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.
[...]
. Alegações de ausência de animus necandi. Não cabimento. Hipótese em que restaram amplamente demonstradas as elementares do tipo descrito no artigo 157, § 3º, inc. II, do Código Penal. Das circunstâncias do ocorrido não há qualquer dúvida acerca da existência do animus necandi na conduta do agente, posto que investiu contra a vida da vítima mediante golpe de faca. Neste contexto, no mínimo, houve a assunção do risco de produzir o resultado morte do ofendido, que restou atingido no peito e morreu. Tipo penal qualificado pelo resultado, no qual é considerada a violência empregada pelo autor do fato para o desapossamento dos bens, sendo irrelevante, para sua configuração, que a intenção inicial do agente fosse apenas a subtração de coisa alheia.
Legítima defesa. Não incidência. Ainda que fosse caso de admitir a versão apresentada pelo réu, não há se falar em legítima defesa. Isso porque, pela narrativa dos fatos, não se estaria diante de injusta agressão provocada pela vítima, mas sim de uma resistência à ação criminosa iniciada por parte do réu
. O acusado estava munido de arma branca, o que já demonstra disparidade entre as partes, pois não houve narrativa de que a vítima esta estaria em iguais condições ou que portasse algum instrumento que fosse capaz de repelir golpes de arma branca
.
[...]
. (TJRS; ACr 5019696-69.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Joni Victoria Simões; Julg. 25/04/2024; DJERS 03/05/2024).

D
IREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE AFASTADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PENA FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO MEIO CRUEL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A legítima defesa foi corretamente afastada, uma vez que os elementos dos autos demonstram que o réu excedeu os limites da necessidade, desferindo múltiplos golpes sem chance de reação da vítima, o que afasta a moderada reação exigida pelo art. 25 do Código Penal
. [...]. (TJPA; ACr 0805894-09.2024.8.14.0133; Segunda Turma de Direito Penal; Relª Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos; DJNPA 02/07/2025).

LATROCÍNIO. RECURSO DEFENSIVO. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Reconhecimento do apelante por uma vítima, corroborada pelas demais provas. Inexistente nulidade no reconhecimento, realizado na presença de outras duas pessoas. Autoria delitiva revelada não apenas pelo reconhecimento pessoal, eis que o próprio apelante, em juízo, admitiu participação nos fatos, embora tenha negado a intenção do disparo da arma de fogo, o que foi contrariado pela prova oral. Legítima defesa não caracterizada.
A reação do ofendido Lourival não pode ser considerada como indevida ou injusta. Somente pode se beneficiar da excludente de ilicitude da conduta quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade. O próprio apelante, que ingressou em domicílio alheio na posse de arma de fogo para subtrair bens de terceiros, quem deu causa ao perigo. O ordenamento jurídico faculta ao proprietário ou possuidor a atuação por meios próprios podendo utilizar a própria força, ou mesmo o auxílio de terceiro para repelir a perturbação ou a ofensa efetiva de seu direito provocada pela subtração violenta
. Condenação mantida.
[...]
. (TJSP; ACr 0018341-25.2004.8.26.0361; Ac. 17893790; Mogi das Cruzes; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Hugo Maranzano; Julg. 14/05/2024; DJESP 17/05/2024; Pág. 2083).

Assim, diante de todo o exposto, tenho por descabida a possibilidade de acolhimento dos pleitos absolutórios formulados pelas defesas de
GABRIEL DA COSTA SOUTO
,
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
,
THIARA NATALI DAS NEVES

e
RONILSON CAMPOS AMARAL
em relação aos crimes do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (vítimas Ana Cláudia de Castro Almeida, Daniela Alves de Oliveira Büge e Vangleisson Soares Gatte), e também do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal (vítima Eudayr Carlos Vieira).

Na sequência, destaco que igualmente não merecem prosperar os pleitos absolutórios formulados pelas defesas de
GABRIEL DA COSTA SOUTO
,
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS

e
RONILSON CAMPOS AMARAL
, em relação ao delito do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c o artigo 8º, da Lei nº 8.072/1990.

Nessa quadra, importante salientar que a prova amealhada durante a instrução demonstrou que
RONILSON CAMPOS AMARAL
, vulgo “
C
OROA
”,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
P
ITOCO
”,
GABRIEL DA COSTA SOUTO
, vulgo “
A
STRO
”, e
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
, vulgo “
Z
É
G
ALINHA
”, estavam associados para cometerem crimes na cidade de Baixo Guandu, mais precisamente o comércio ilegal de substâncias entorpecentes, inclusive com a utilização de armas de fogo, bem como a prática de diversos delitos necessários para garantir e angariar novos pontos de venda, e eliminar rivais.

Por ser oportuno, rememoro que os Relatórios de Serviço de fls. 113/121 e 122/131, ambos dos autos físicos do inquérito policial em apenso (conteúdo digitalizado no id 14086169), informam que
RONILSON CAMPOS AMARAL
, vulgo “
C
OROA
”,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
P
ITOCO
”,
GABRIEL DA COSTA SOUTO
, vulgo “
A
STRO
”, e
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
, vulgo “
Z
É
G
ALINHA
”, fazem parte da organização criminosa comandada por ANDRÉ MARIANO CASAGRANDE, que é conhecida por sua atuação com extrema violência.

Informam, também, que eles teriam ido da Grande Vitória com o intuito de fortalecer a atuação da associação criminosa na cidade de Baixo Guandu.

Registro ainda, que ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no termo de audiência do id 14086328), Vangleisson Soares Gatte afirmou ser conhecedor que os réus possuem envolvimento com o tráfico de drogas, e que são pessoas extremamente perigosas.

Sendo assim, restando demonstrado que os réus
RONILSON CAMPOS AMARAL
, vulgo “
C
OROA
”,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
P
ITOCO
”,
GABRIEL DA COSTA SOUTO
, vulgo “
A
STRO
”, e
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
, vulgo “
Z
É
G
ALINHA
”, se associaram com habitualidade, estabilidade e permanência, e que integravam uma quadrilha armada e que praticava crimes hediondos e o tráfico de drogas, incabível a absolvição pretendida quanto ao delito tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c o artigo 8º, da Lei nº 8.072/1990.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria das penas aplicadas.

Por ser oportuno, destaco que as defesas de
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
,
RONILSON CAMPOS AMARAL
,
GABRIEL DA COSTA SOUTO
e
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
, pleiteiam a redução das penas basilares aplicadas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria,
o
ju
iz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, assim valorou as circunstâncias judiciais
em relação aos réus
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
,
RONILSON CAMPOS AMARAL
,
GABRIEL DA COSTA SOUTO

e
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
:

RÉU JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS

O réu
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
praticou os crimes previstos no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (3 vezes), e
art. 157, § 3
º
, inc. II, do Código Penal, todos
em concurso formal de crimes, motivo pelo qual, em observância ao disposto no artigo 70, do Código Penal, passo a lançar a dosimetria apenas do crime previsto no
art. 157, § 3
º
, inc. II, do Código Penal, cuja pena é mais grave em relação às demais, a qual, diante da multiplicidade de crimes, deverá ser aumentada na proporção de 1/4 (um quarto)
.

Passo então à dosimetria da pena, partindo do mínimo legal previsto no
artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
, qual seja,
20 (vinte) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Em análise as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
, o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele praticou o crime durante o período de cumprimento de pena imposta a ele pelo cometimento de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (GEP 2000712-69.2021.8.08.0050);

b) ANTECEDENTES
, embora o réu tenha sido condenado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, a única condenação será considerada para fins de reincidência;

c) CONDUTA SOCIAL
, não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDAD
E, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME
, é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

f) CIRCUNSTÂNCIAS
, devem ser valoradas de forma negativa, eis que o crime foi cometido no interior de ambiente doméstico, aterrorizando as demais vítimas, em plena madrugada, se beneficiando assim de menor vigilância, aproveitando-se o acusado da boa-fé do dono da residência que abriu a porta da residência a pedido da ré
THIARA
, permitindo assim o acesso ao local do assalto, além da utilização de veículo automotor para facilitar a chegar e fugir do local do crime, bem como o emprego de arma de fogo, aumentando a periculosidade da conduta;

g) CONSEQUÊNCIAS
, são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e levando em consideração a pena em abstrato prevista no
art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
, fixo a PENA-BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE em 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa. [...].

Passo à dosimetria da pena em relação ao crime previsto no
artigo 288, do Código Penal, c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/1990
, partindo do mínimo legal previsto, qual seja,
03 (três) anos
de reclusão.

Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 69, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
, o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele praticou o crime durante o período de cumprimento de pena imposta a ele pelo cometimento de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (GEP 2000712-69.2021.8.08.0050);

b) ANTECEDENTES
, embora o réu tenha sido condenado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, a única condenação será considerada para fins de reincidência;

c) CONDUTA SOCIAL
, não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE
, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME
, é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

f) CIRCUNSTÂNCIAS
, são normais à espécie;

g) CONSEQUÊNCIAS
, são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no
artigo 288, do Código Penal, c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/1990, fixo a PENA-BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
. [...].

RÉU GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA

O réu
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
praticou os crimes previstos no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (3 vezes), e
art. 157, § 3
º
, inc. II, do Código Penal, todos
em concurso formal de crimes, motivo pelo qual, em observância ao disposto no artigo 70, do Código Penal, passo a lançar a dosimetria apenas do crime previsto
no art. 157, § 3
º
, inc. II, do Código Penal, cuja pena é mais grave em relação às demais, a qual, diante da multiplicidade de crimes, deverá ser aumentada na proporção de 1/4 (um quarto)
.

Passo então à dosimetria da pena, partindo do mínimo legal previsto no
artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
, qual seja,
20 (vinte) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Em análise as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
, o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele praticou o crime durante o período de cumprimento de pena imposta a ele pelo cometimento de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (GEP 2001061-20.2021.8.08.0035);

b) ANTECEDENTES
, o réu é portador de maus antecedentes, pois foi condenado nos autos da Ação Penal de nº 0012484-11.2017.8.08.0048 à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cujo trânsito em julgado do acórdão se deu em 19/10/2022;

c) CONDUTA SOCIAL
, não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE
, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME
, é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

f) CIRCUNSTÂNCIAS
, devem ser valoradas de forma negativa, eis que o crime foi cometido no interior de ambiente doméstico, aterrorizando as demais vítimas, em plena madrugada, se beneficiando assim de menor vigilância, aproveitando-se o acusado da boa-fé do dono da residência que abriu a porta da residência a pedido da ré
THIARA
, permitindo assim o acesso ao local do assalto, além da utilização de veículo automotor para facilitar a chegar e fugir do local do crime, bem como o emprego de arma de fogo, aumentando a periculosidade da conduta;

g) CONSEQUÊNCIAS
, são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e levando em consideração a pena em abstrato prevista no
art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
, fixo a PENA-BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE em
24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta e um) dias-multa
.

Passo à dosimetria da pena em relação ao crime previsto no
artigo 288, do Código Penal, c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/1990
, partindo do mínimo legal previsto, qual seja,
03 (três) anos
de reclusão.

Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 69, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
, o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele praticou o crime durante o período de cumprimento de pena imposta a ele pelo cometimento de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (GEP 2001061-20.2021.8.08.0035);

b) ANTECEDENTES
, o réu é portador de maus antecedentes pois foi condenado nos autos da Ação Penal de nº 0012484-11.2017.8.08.0048 à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cujo trânsito em julgado do acórdão se deu em 19/10/2022;

c) CONDUTA SOCIAL
, não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE
, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME
, é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

f) CIRCUNSTÂNCIAS
, são normais à espécie;

g) CONSEQUÊNCIAS
, são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no
artigo 288, do Código Penal, c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/1990
,
fixo a PENA-BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
. [...].

RÉU GABRIEL DA COSTA SOUTO

O réu
GABRIEL DA COSTA SOUTO
praticou os crimes previstos no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (3 vezes), e
art. 157, § 3
º
, inc. II, do Código Penal, todos
em concurso formal de crimes, motivo pelo qual, em observância ao disposto no artigo 70 do Código Penal, passo a lançar a dosimetria apenas do crime previsto
no art. 157, § 3
º
, inc. II, do Código Penal, cuja pena é mais grave em relação às demais, a qual, diante da multiplicidade de crimes, deverá ser aumentada na proporção de 1/4 (um quarto)
.

Passo então à dosimetria da pena, partindo do mínimo legal previsto no
artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
, qual seja,
20 (vinte) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

a) CULPABILIDADE
, o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele praticou o crime durante o período de cumprimento de pena imposta a ele pelo cometimento de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (GEP 2001145-21.2021.8.08.0035);

b) ANTECEDENTES
, embora o réu tenha sido condenado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, a única condenação será considerada para fins de reincidência;

c) CONDUTA SOCIAL
, não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE
, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME
, é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

f) CIRCUNSTÂNCIAS
, devem ser valoradas de forma negativa, eis que o crime foi cometido no interior de ambiente doméstico, aterrorizando as demais vítimas, em plena madrugada, se beneficiando assim de menor vigilância, aproveitando-se o acusado da boa-fé do dono da residência que abriu a porta da residência a pedido da ré
THIARA
, permitindo assim o acesso ao local do assalto, além da utilização de veículo automotor para facilitar a chegar e fugir do local do crime, bem como o emprego de arma de fogo, aumentando a periculosidade da conduta;

g) CONSEQUÊNCIAS
, são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e levando em consideração a pena em abstrato prevista no
art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
, fixo a PENA-BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE em 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa.

Passo à dosimetria da pena em relação ao crime previsto no
artigo 288, do Código Penal, c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/1990
, partindo do mínimo legal previsto, qual seja,
03 (três) anos
de reclusão.

Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 69, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele praticou o crime durante o período de cumprimento de pena imposta a ele pelo cometimento de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (GEP 2001145-21.2021.8.08.0035);

b) ANTECEDENTES
, embora o réu tenha sido condenado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, a única condenação será considerada para fins de reincidência;

c) CONDUTA SOCIAL
, não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE
, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME
, é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

f) CIRCUNSTÂNCIAS
, são normais à espécie;

g) CONSEQUÊNCIAS
, são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no
artigo 288, do Código Penal, c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/1990, fixo a PENA-BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
.

RÉU

RONILSON CAMPOS AMARAL

O réu
RONILSON CAMPOS AMARAL
praticou os crimes previstos no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (3 vezes), e
art. 157, § 3
º
, inc. II, do Código Penal, todos
em concurso formal de crimes, motivo pelo qual, em observância ao disposto no artigo 70 do Código Penal, passo a lançar a dosimetria apenas do crime previsto
no art. 157, § 3
º
, inc. II, do Código Penal, cuja pena é mais grave em relação às demais, a qual, diante da multiplicidade de crimes, deverá ser aumentada na proporção de 1/4 (um quarto)
.

Passo então à dosimetria da pena, partindo do mínimo legal previsto no
artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
, qual seja,
20 (vinte) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Em análise as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
, o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele praticou o crime estando em liberdade provisória pelo cometimento de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos autos da Ação Penal de nº 0000154-95.2023.8.08.0007;

b) ANTECEDENTES
, embora o réu tenha sido condenado pelo crime de porte de arma de fogo, a única condenação, transitada em julgada, será considerada para fins de reincidência;

c) CONDUTA SOCIAL
, não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE
, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME
, é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

f) CIRCUNSTÂNCIAS
, devem ser valoradas de forma negativa, eis que o crime foi cometido no interior de ambiente doméstico, aterrorizando as demais vítimas, em plena madrugada, se beneficiando assim de menor vigilância, aproveitando-se o acusado da boa-fé do dono da residência que abriu a porta da residência a pedido da ré
THIARA
, permitindo assim o acesso ao local do assalto. Acrescenta-se o fato de que de forma premeditada foi utilizado veículo automotor para facilitar o acesso e a fuga do local do crime e ainda a utilização de arma de fogo, que aumentou significativamente a periculosidade da conduta;

g) CONSEQUÊNCIAS
, são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e levando em consideração a pena em abstrato prevista no
art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
, fixo a PENA-BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE em
22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa
. [...].

Passo à dosimetria da pena em relação ao crime previsto no
artigo 288, do Código Penal, c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/1990
, partindo do mínimo legal previsto, qual seja,
03 (três) anos
de reclusão.

Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 69, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
, o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele praticou o crime estando em liberdade provisória pelo cometimento de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos autos da Ação Penal nº 0000154-95.2023.8.08.0007;

b) ANTECEDENTES
: embora o réu tenha sido condenado pelo crime porte de arma de fogo, a única condenação será considerada para fins de reincidência;

c) CONDUTA SOCIAL
, não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE
, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME
, é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

f) CIRCUNSTÂNCIAS
, são normais à espécie;

g) CONSEQUÊNCIAS
, são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no
artigo 288, do Código Penal, c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/1990, fixo a PENA-BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo refere-se ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que
o
magistrad
o
sentenciante
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao
desvalorar tal circunstância
em relação a
todos
acusados
,
em ambos os crimes,
tendo em vista
que
abordou
elemento exorbitante da conduta d
eles
,
qual
seja,
praticaram os crimes
enquanto estava
m
em liberdade provisória
.

Sobre
o tema, colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. DESLOCAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA A QUANTIDADE DA DROGA. CONDUTA SOCIAL NEUTRALIZADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. 7. A culpabilidade foi corretamente valorada de modo negativo, considerando que o apelante praticou o crime enquanto estava em liberdade provisória por um segundo delito e em execução penal por um terceiro, revelando maior censurabilidade da conduta.
[...]
. (TJMS; ACr 0929630-29.2024.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 01/08/2025; Pág. 101).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE TRANQUILA DOS BENS. RECUPERAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO DESCARACTERIZA A CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
[...].
3.2. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo na culpabilidade acentuada, pois o réu praticou os furtos enquanto estava em liberdade provisória em outro processo.
[...].
(TJPR; ACr 0001105-24.2023.8.16.0086; Guaíra; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Delcio Miranda da Rocha; Julg. 16/06/2025; DJPR 16/06/2025).

Q
uanto às circunstâncias do crime
de latrocínio
perpetrado pelos réus
, verifico
como
assertiva
a
decisão de negativá-la ante
ao fato d
o crime ter sido praticado no período noturno,
no interior de uma residência familiar,
e n
a presença de diversas pessoas, que ficaram aterrorizadas,
sendo uma delas uma criança de apenas 09 (nove) anos de idade e, ainda,
em razão do
modus operandi
utilizado.

N
a sequência, d
estaco que a fundamentação utilizada pel
o
magistrad
o
para desvalorar
o vetor relativo
a
o
s
antecedentes criminais do réu
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA

também
s
e mostra
i
dônea, tendo em vista a condenação decorrente da Ação Penal nº 0012484-11.2017.8.08.0048.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que desvalorou corretamente o vetor atinente aos antecedentes criminais do acusado
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases dos apelantes
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
,
RONILSON CAMPOS AMARAL
,
GABRIEL DA COSTA SOUTO

e
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas basilares aplicadas.

Acerca do pedido
de
redimensionamento da pena de multa fixada, tenho que
também não
assiste razão ao apelante
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
.

Por oportuno, destaco que a pena de multa decorre do próprio tipo penal, dessa forma, inviável deixar de aplicá-la, conforme assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. [...]. 5. A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, sendo inviável falar em não aplicação. [...]. (TJES; APCr 0001688-36.2018.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

Além disso, destaco que a pena de multa deve ser proporcional a pena privativa de liberdade imposta, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.804.983; Proc. 2019/0090115-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022).

No caso sob análise,
observo que
o magistrado sentenciante fixou a
pena de multa
em 266 (duzentos e sessenta e seis)
dias-multa
, no valor unitário de 1/30
º
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
valor que se mostra proporcional à quantidade de crimes praticados e à gravidade dos mesmos, bem como, à pena corpórea aplicada, razão pela qual
não haveria que se falar em redução
.

Ademais, q
uanto à
sua suposta
hipossuficiência, destaco que conforme o entendimento jurisprudencial predominante deste Tribunal de Justiça, a competência para analisar tal questão pertence ao Juízo da Execução Penal.
Sobre
o tema, colaciono o seguinte
aresto
:

[...] 3. Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0001247-32.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Dessa forma,
resta evidenciado
que a pena de multa imposta não merece
ser
repar
ada.

Prosseguindo, passo à análise do pleito formulado pela defesa de
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
, referente a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, após analisar os autos, tenho que assiste razão à defesa do apelante
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
.

Nessa quadra, importante salientar que
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
, ao ser interrogado
em juízo (
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no termo de audiência
do id 14086328
)
, confessou parcialmente o crime descrito no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, ao afirmar que fora o responsável pelos disparos de arma de fogo que mataram a vítima Eudayr Carlos Vieira.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o patamar de redução deve ser inferior àquele definido pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, eis que o mencionado Tribunal Superior assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior nos casos de confissão parcial, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar na prescrição da pretensão punitiva do Estado. 2. Fixada ao delito de receptação a pena de 1 ano, 5 meses e 3 dias de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Assim, recebida a denúncia em 26/1/2018 e publicada a sentença em cartório em 25/1/2022, não houve o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos. 3. "Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial" (RHC n. 132.453/RR, Relator Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021). 4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante deve ser fundamentado. 5. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o menor aproveitamento das informações prestadas pela ré, uma vez que a confissão se deu de forma extrajudicial, qualificada e parcial, apenas em relação a três das cinco vítimas, o que justifica o patamar de atenuação da pena fixado aquém do mínimo de 1/6, qual seja em 1/12, o que está em consonância com o entendimento desta Corte
. 6. Agravo regimental não provido (STJ; AgRg-AREsp 2.424.670; Proc. 2023/0263369-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O elevado número de material pornográfico infanto-juvenil compartilhado em rede privada de usuários extrapola o tipo previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/1990, autorizando o aumento da pena basilar a título de circunstâncias do crime. 2. O aumento da pena-base em 1/3 do mínimo legal, apresentando fundamentação que justifique tal exasperação, devendo ser mantida, porque proporcional e razoável. 3.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6. 4. Agravo regimental improvido
. (STJ; AgRg-AREsp 2.286.191; Proc. 2023/0023716-2; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

Assim sendo,
em função do reconhecimento d
a
s

agravante
s
da reincidência
e
do crime ter sido praticado por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima
, procedo à compensação parcial da
primeira
com
a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual a pena intermediária de
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA

deve restar
majorada em apenas 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e
48 (quarenta e oito) dias-multa, e então
em
fixada
em
27
(
vinte e sete
) anos, 0
6
(
seis
) meses

e 12 (doze) dias
de reclusã
o e
208 (duzentos e oito) dias-multa
.

Tendo em
vista o reconhecimento do
concurso formal (artigo 70, do Código Penal),
a mencionada pena deve majorada no patamar fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja,
em 1/4 (um quarto),
passando a totalizar
de forma definitiva, a pena de
3
4
(trinta e
quatro
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão e 26
0
(duzentos e sessenta) dias-multa
.

Por fim, diante do concurso material com o crime do artigo 288, do Código Penal, c/c
art
igo
8º, da Lei nº 8.072/
19
90,
a pena final de
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA

d
eve restar fixada em
4
5
(quarenta e
cinco
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão e 26
0
(duzentos e sessenta) dias-multa
.

Acerca do pedido de afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, sob a alegação de que a referida majorante foi incluída de ofício pelo magistrado sentenciante, eis que “
[...]
não foi descrita na denúncia nem sustentada pelo Ministério Público nas alegações finais, configurando-se flagrante violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença
.
”, formulado pela defesa de
GABRIEL DA COSTA SOUTO
, observo não assistir razão ao mesmo.

Acerca do referido tema, tenho por necessário rememorar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que “
[...]
, ‘
Não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal’ (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. P/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).
[...]
. (STJ; HC 381.590; Proc. 2016/0322130-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 13/06/2017)
”.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 4.
O STJ, de modo pacífico, entende que, à luz do contido no art. 385 do Código de Processo Penal, não viola o princípio da correlação o reconhe- cimento de agravantes não descritas na denúncia
. [...]. (TJAL; APL 0800011-61.2018.8.02.0057; Viçosa; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 09/12/2024; Pág. 361).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFACÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANCA OU ADOLESCENTE. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. JULGAMENTO SOB A ÓTICA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTOS COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE. NECESSIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP E DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP E POSSIBILIDADE DA EMENDATIO LIBELLI. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 218-A DO CP. NECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II DO CP EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. [...].
O reconhecimento de circunstância agravante pelo Magistrado, ainda que não descrita na denúncia, encontra-se expressamente autorizado pelo artigo 385 do CPP, sendo incabível a alegação de ofensa ao princípio da correlação
. [...]. (TJMG; APCR 1377916-76.2021.8.13.0024; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 04/12/2024; DJEMG 04/12/2024).

REVISÃO CRIMINAL. - CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. PLEITO DE NULIDADE, ANTE A ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. Inocorrência.
Reconhecimento de agravantes que prescinde de requerimento do órgão acusatório, bem como de expressa descrição na denúncia. Artigo 385, do CPP. Precedentes
. [...]. (TJPR; RevCr 0103554-27.2023.8.16.0000; Capanema; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho; Julg. 17/10/2024; DJPR 21/10/2024).

Por conseguinte, mostra-se descabido o pedido de afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa de
GABRIEL DA COSTA SOUTO
pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o reconhecimento da agravante da reincidência, em observância ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao tema, sabe-se que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, cabe ao julgador, no caso concreto, em conformidade com as peculiaridades, escolher a fração de majoração de pena pela incidência de circunstância agravante em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, sabe-se que é
orientação
do Superior Tribunal de Justiça a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6. Assim, a aplicação de fração inferior a esta exige motivação concreta e idônea. [...]. (STJ; AgRg-HC 826.637; Proc. 2023/0180423-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA RFEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONSUBSTANCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]. (STJ; AgRg-HC 736.623; Proc. 2022/0111971-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

Destarte, nota-se que a incidência da fração de 1/6 (um sexto) não é uma imposição, mas uma recomendação a ser seguida em situações padrões, podendo o magistrado aplicar
quantum
diverso se assim entender cabível no caso.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante aumentou as penas basilares do réu
GABRIEL DA COSTA SOUTO
patamar inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base aplicada para o crime do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
,
para cada circunstância
agravante reconhecida (
reincidência
e
crime praticado através de recurso que dificultou a defesa da vítima
)
e, igual, em relação à
reincidência
ao delito d
o artigo
288, do Código Penal
.

Por ser oportuno, destaco que
a aplicação do patamar fracionário de
1/6 (um sexto)
n
a pena basilar imposta
para o crime de latrocínio,
qual seja,
22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, para cada
circunstância
agravante reconhecida
,
resultaria na necessidade de majoração da pena em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias
,
en
quanto o
magistrado sentenciante apenas acresceu 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

Assim, evidente que o patamar aplicado pelo magistrado sentenciante
não merece qualquer reparo
.

A
t
o
cont
ínu
o
, passo à análise do
pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
formulado pela defesa de
THIARA NATALI DAS NEVES
.

Sobre a temática, saliento que o mencionado dispositivo prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/0
4
-
verso
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 14086169
). Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Nesse ponto, não desconheço que, recentemente, “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024)
”.

Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência após o oferecimento da denúncia no presente feito, que se deu em
15
de
agosto

de 202
3
, para preservar a segurança jurídica, deixo de aplicá-lo, de modo que tal entendimento deve ser adotado aos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial,
ou seja,
em 08/11/2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.

Logo, no caso em tela, basta o pedido expresso na denúncia para a fixação do valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração, o que foi realizado.

Prosseguindo, ressalta-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do
s
acusado
s

gerou,
além da morte de Eudayr Carlos Vieira,
que tinha apenas 30 (trinta) anos de idade,
em dano material e
intenso sofrimento psíquico na
s
vítima
s
Ana Cláudia de Castro Almeida, Daniela Alves de Oliveira B
ü
ge e Vangleisson Soares Gatte.

Por ser oportuno, destaco que
a vítima
Daniela Alves de Oliveira B
ü
ge
afirm
ou que ficou em estado de choque depois do crime, e
que permaneceu por dias dentro de casa, com medo de sair e também de ser assassinada
pelos réus
,
bem como,
que
todas as vítimas expressaram receio em prestar suas declarações em juízo, diante do
temor causado pela ação criminosa dos acusados.

Também
salient
o que os valores fixados se mostram
proporciona
is
à gravidade concreta da
s
conduta
s

praticada
s
pelo
s

apelante
s
,
além de
suficiente
s
para
desestimular
que o
s
mesmo
s
volte
m
a
praticar ta
is
conduta
s
.

Sendo assim,
entendo como adequada a fixação de valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pel
a
ofendid
a
, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o
s
valor
es

fixados pelo
magistrado sentenciante
de R$ 1
0
0
.000,00 (
cem

mil reais), a título de danos morais e materiais aos herdeiros da vítima E
udayr
C
arlos
V
ieira
, e o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais e materiais para cada uma das vítimas do crime de roubo
(
Ana Cláudia de Castro Almeida, Daniela Alves de Oliveira B
ü
ge e Vangleisson Soares Gatte
)
,
de forma solidária aos réus
GABRIEL DA COSTA SOUTO
,
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
,
THIARA NATALI DAS NEVES

e
RONILSON CAMPOS AMARAL
.

Valendo ressaltar, “
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020)
”.

Por
tanto
,
tenho por incabível
o
pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
formulado pela defesa de
THIARA NATALI DAS NEVES
.

Na sequência
,
observo que a
s
defesa
s
d
e
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA

e

THIARA NATALI DAS NEVES
postul
aram
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o
s
recorrente
s
est
iveram
preso
s
durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, seja deferido
aos mesmos
o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des
Jaime Ferreira Abreu
; Julg.
26
/
03
/202
4
).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal dos advogados dativos, Drs. Daniel Jabour Baptisti – OAB/ES nº 12.896 e Lívia Borchardt Gonçalves – OAB/ES nº 19.583.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo dos advogados nas defesas dos apelantes
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS

e
RONILSON CAMPOS AMARAL
durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
s
Drs. Daniel Jabour Baptisti – OAB/ES nº 12.896 e Lívia Borchardt Gonçalves – OAB/ES nº 19.583 bem exerce
ram
o
s
múnus público
s
que lhe
s
fora
m
conferido
s
, fixo

os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais),
para cada um deles,
concernentes à
s
sua
s
atuaç
ões
em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custe
ados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por
GABRIEL DA COSTA SOUTO
,
JHON VITOR PEREIRA DOS SANTOS
,
THIARA NATALI DAS NEVES

e
RONILSON CAMPOS AMARAL
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA
, para reconhecer a incidência parcial da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e então
redimensionar a
sua
pena ao importe de
4
5
(quarenta e
cinco
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão e 26
0
(duzentos e sessenta) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$ 800,00 (oitocentos reais)
a
o

Dr. Daniel Jabour Baptisti – OAB/ES nº 12.896 e a Dra. Lívia Borchardt Gonçalves – OAB/ES nº 19.583
, por sua
s
atuaç
ões
nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)